Tribunal: STF
Processo: MS 39291
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO (URP - PLANO BRESSER E PLANO VERÃO). OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA, DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: NÃO OCORRÊNCIA. RE Nº 636.553-RG/RS. TEMA RG Nº 445. 



    1. A questão referente à absorção das vantagens decorrentes de planos econômicos (URP - Plano Bresser e Plano Verão), asseguradas em decisão transitada em julgado, encontra-se consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    2. Consoante a jurisprudência desta Corte, “a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte (cláusula rebus sic stantibus)” (MS nº 25.430/DF, rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015, p. 12/05/2016). 



    3. Não trouxe o agravante, aos autos, prova documental que desconfigure a conclusão a que chegou a autoridade coatora, no sentido de que as parcelas cuja manutenção é pretendida tinham caráter de mera antecipação e foram absorvidas pelos incrementos remuneratórios subsequentes.



    4. O mandado de segurança não comporta discussão acerca da distribuição do ônus da prova, consabido que sua natureza mandamental demanda prova pré-constituída, inadmitida, nesta via, de rito célere e abreviado, a dilação probatória. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.